Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material.
2. A omissão ensejadora de embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
3. Constatada omissão no acórdão, é necessária sua devida integração a fim de sanar o vício.
4. Embargos de declaração providos sem efeitos modificativos.